Tribunal: TJMT
Processo: 1030901-22.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030901-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0001-49 (APELADO), MARINA CARBINATTO - CPF: 454.575.928-98 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM - CPF: 315.051.598-06 (ADVOGADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0002-20 (APELADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91 (APELADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0005-72 (APELADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0006-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. RESTOS A PAGAR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO ACESSO À JURISDIÇÃO. INTERVENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO FATO DO PRÍNCIPE A INADIMPLEMENTO PREEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança decorrente do fornecimento de medicamentos e materiais médico-hospitalares, com vencimentos entre novembro de 2022 e janeiro de 2023.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inscrição do débito em “restos a pagar” afasta o interesse de agir e constitui óbice ao ajuizamento da ação; (ii) saber se a intervenção na Secretaria Municipal de Saúde, em março de 2023, configura fato do príncipe apto a justificar o inadimplemento; e (iii) saber se houve indevida inversão do ônus da prova quanto ao valor do débito diante da divergência apontada pelo Município.

III. Razões de decidir

3. A inscrição em “restos a pagar” (Lei Federal nº 4.320/1964, art. 36) qualifica procedimento de registro e programação interna, não produzindo efeito suspensivo sobre a exigibilidade do crédito, nem criando condição de procedibilidade para a cobrança judicial, sob pena de restrição não prevista em lei ao direito de ação (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4. A mora do devedor se consolidou antes do evento invocado, tendo em vista que as obrigações venceram entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, enquanto a intervenção administrativa ocorreu apenas em março de 2023 (Decreto Estadual nº 164/2023).

5. Comprovadas as entregas por notas fiscais, canhotos assinados e empenhos emitidos pelo próprio ente público, a insurgência quanto ao montante, desacompanhada de glosas individualizadas, comprovação de pagamentos parciais ou identificação de parcelas indevidas, não supera a presunção de correção do crédito documentado.

6. O inadimplemento após a fruição dos bens fornecidos atrai a tutela jurisdicional para recompor o equilíbrio obrigacional e obstar o enriquecimento sem causa da Administração, preservando a juridicidade da execução orçamentária sem sacrificar a boa-fé objetiva nas relações de fornecimento ao Poder Público.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A inscrição do débito em ‘restos a pagar’ não afasta o interesse de agir do credor nem impede o ajuizamento de ação de cobrança, por não suspender a exigibilidade da obrigação. 2. A intervenção administrativa superveniente não justifica inadimplemento já consumado, permanecendo o ente contratante responsável pelo pagamento do fornecimento comprovado. 3. Demonstrados o fornecimento e a liquidez do crédito por documentação idônea, compete ao réu provar, de forma específica, fato modificativo ou extintivo do direito alegado, não bastando impugnação genérica de valores.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança movida por Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., na qual o magistrado julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento de R$ 580.718,23 (quinhentos e oitenta mil, setecentos e dezoito reais e vinte e três centavos).

O referido crédito é decorrente do fornecimento de medicamentos e materiais médico-hospitalares realizado pela apelada ao Município de Cuiabá, documentado por notas fiscais com vencimentos escalonados entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, devidamente recebidas por servidores municipais, conforme canhotos assinados e carimbados, acompanhados das respectivas notas de empenho emitidas pelo próprio Município.

Irresignado, o apelante arguiu, preliminarmente, falta de interesse de agir, ao fundamento de que o crédito estaria inscrito em "restos a pagar", com previsão de quitação no exercício financeiro de 2023. No mérito, invocou a teoria do fato do príncipe, em razão da intervenção na Secretaria Municipal de Saúde, determinada pelo Poder Judiciário e executada pelo Estado de Mato Grosso em março de 2023, como causa impeditiva do adimplemento. Alegou, ainda, divergência quanto ao valor total da dívida, reconhecendo dever apenas R$ 521.890,30 (quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa reais e trinta centavos).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de origem, extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, subsidiariamente, limitação da condenação ao valor incontroverso e inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, com suporte em precedentes dos Tribunais de Justiça dos estados do Tocantins, de Minas Gerais, do Paraná e de São Paulo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer (Id. 341199353), absteve de apresentar manifestação, oportunidade em que consignou não vislumbrar interesse público primário a justificar sua intervenção como custos legis, devolvendo os autos sem adentrar o mérito da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., decorrente do fornecimento de medicamentos e materiais médico-hospitalares, cujos vencimentos ocorreram entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, totalizando R$ 580.718,23 (quinhentos e oitenta mil, setecentos e dezoito reais e vinte e três centavos).

A controvérsia recursal gravita em torno de três questões: (i) se a inscrição do débito em "restos a pagar" configura óbice ao ajuizamento da ação de cobrança; (ii) se a intervenção na Secretaria Municipal de Saúde constitui fato do príncipe apto a justificar o inadimplemento; e (iii) se houve inversão indevida do ônus da prova quanto ao valor do débito.

Nas razões, o apelante sustenta, em preliminar, falta de interesse de agir, ao fundamento de que o crédito estaria inscrito em "restos a pagar", com previsão de quitação no exercício financeiro de 2023.

No mérito, invocou a teoria do fato do príncipe, em razão da intervenção na Secretaria Municipal de Saúde, determinada pelo Poder Judiciário e executada pelo Estado de Mato Grosso em março de 2023, como causa impeditiva do adimplemento. Alegou, ainda, divergência quanto ao valor total da dívida, reconhecendo dever apenas R$ 521.890,30 (quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa reais e trinta centavos).

Todavia, a insurgência recursal não merece acolhimento.

1.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O apelante sustenta que a inscrição do débito em "restos a pagar", com previsão de quitação no exercício financeiro de 2023, demonstraria que o processo administrativo de pagamento estava em curso, configurando a prematuridade da via judicial e, por consequência, a falta de interesse de agir da credora.

A tese não prospera.

A inscrição de débito em "restos a pagar" é categoria contábil prevista no artigo 36 da Lei nº 4.320/1964, que define como tais as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de cada exercício.

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.

Trata-se de mecanismo de organização interna da gestão orçamentária e financeira da Administração Pública, sem qualquer efeito sobre a exigibilidade da obrigação perante o credor, tampouco apto a suspender o prazo prescricional ou a afastar o interesse de agir.

O interesse de agir é aferido pela concreta necessidade da tutela jurisdicional. No caso em exame, as notas fiscais possuíam datas de entrega e vencimento (Id. 337369410; Id. 337369411; Id. 337369412; Id. 337369413), todas já ultrapassadas quando do ajuizamento da ação, e o pagamento não se efetivou sequer dentro do exercício de 2023, quando o próprio Município prometera fazê-lo. A inadimplência persistia (e persiste) de forma concreta e objetiva, o que torna inequívoca a necessidade da via judicial.

Admitir a tese do apelante equivaleria a criar, por via interpretativa, uma condição de procedibilidade não prevista em lei (a prévia exaustão da via administrativa dos "restos a pagar"), em flagrante colisão com a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consagrada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O entendimento é uníssono na jurisprudência, vejamos:

Tese de julgamento: “1. A exigência de prévio requerimento administrativo não constitui condição para o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança . 2. A inadimplência contratual caracteriza, por si só, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004440420258110084, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA . DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. SENTENÇA CASSADA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir pela não comprovação de prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia relativa a descontos indevidos em benefício previdenciário. II . Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse processual em demandas de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3 . O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional, não havendo exigência de prévia tentativa administrativa no CPC ou na CF/1988. Ao contrário, o art. 5º, XXXV, da CF/1988 assegura a inafastabilidade da jurisdição, sendo excepcionais as hipóteses constitucionais de necessidade de esgotamento da via administrativa. 4 . A jurisprudência consolidada afasta a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da demanda. A condição de idoso e semianalfabeto do recorrente, aliado ao caráter alimentar do benefício previdenciário, reforça a necessidade de afastar qualquer óbice ao acesso à justiça. 5. Além disso, a apresentação de contestação pela parte ré evidencia a resistência à pretensão e confirma a utilidade da jurisdição, não havendo justificativa para a prolação da sentença extintiva . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10059389020258110004, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025)

Assim, afasta-se a preliminar.

2.

MÉRITO – DA TEORIA DO FATO DO PRÍNCIPE – INAPLICABILIDADE

O apelante invoca a teoria do fato do príncipe para justificar o inadimplemento das obrigações contratuais, ao argumento de que a intervenção estadual na Secretaria Municipal de Saúde, determinada pelo Poder Judiciário e executada pelo Estado de Mato Grosso em março de 2023, teria configurado ato de natureza excepcional que alterou substancialmente a gestão administrativa e financeira do Município, impactando sua capacidade de adimplemento.

A tese não encontra amparo nos fatos narrados pelos próprios documentos constantes dos autos.

A teoria do fato do príncipe, concebida no direito administrativo como mecanismo de revisão ou extinção de contratos administrativos, pressupõe a ocorrência de ato de autoridade pública de cunho geral e abstrato, imprevisível e alheio à vontade das partes, que onere excessivamente o contratado ou impeça o cumprimento da avença.

Nesse sentido, dois obstáculos insuperáveis obstruem a sua aplicação ao caso concreto.

O primeiro é de ordem cronológica. As obrigações de pagamento venceram entre novembro de 2022 e janeiro de 2023 (Id. 337369410; Id. 337369411; Id. 337369412; Id. 337369413). Todavia, a intervenção na Secretaria Municipal de Saúde ocorreu em março de 2023, nos termos do Decreto n° 164, de 14 de março de 2023. A mora do Município, portanto, antecede o evento invocado como causa justificadora.

Neste cenário, é oportuno esclarecer que uma causa superveniente não tem o condão de retroagir para justificar inadimplemento já consumado. Não é possível que um fato posterior exclua a responsabilidade por obrigação que já estava vencida e inadimplida quando da sua ocorrência.

O segundo obstáculo é de ordem subjetiva. Ainda que a intervenção tenha sido determinada pelo Poder Judiciário e executada pelo Estado de Mato Grosso, o devedor da obrigação contratual permanece sendo o Município de Cuiabá. A intervenção não transferiu a titularidade da dívida nem alterou a identidade do obrigado. A teoria do fato do príncipe foi concebida para tutelar o particular contratado diante de atos do poder concedente que inviabilizem a execução do contrato — não para exonerar o próprio ente contratante de suas obrigações.

Neste cenário, havendo provas da entrega dos bens para o ente municipal e a ausência de adimplemento, é imperiosa a condenação do ente municipal ao pagamento do valor inadimplido, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA E SOFTWARE DE SOLUÇÃO E GERENCIAMENTO DE ASSIDUIDADE DO SERVIDOR – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO CONTRAPRESTACIONAL VERIFICADA – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO MUNICIPIO CONTRATANTE – DEVER DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO CONSTATADO SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo provas de que o serviço objeto de contrato público foi prestado em favor do Município e a pessoa jurídica contratada não recebeu a contraprestação, é imperiosa a condenação do ente municipal ao pagamento do valor inadimplido, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não ultrapasse o percentual máximo disposto no § 3º, do art . 85, do CPC.

(TJ-MT 10086047720198110003 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇO PRESTADO – COMPROVAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações, ainda que o procedimento utilizado para contratação administrativa seja eivado de vício, a nulidade não exonera a Administração dos deveres previstos no contrato, especialmente no que tange ao pagamento do preço ajustado pelo serviço . 2. Havendo comprovação da prestação do serviço, devido é o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. Nos termos do art . 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC. 4. Recurso não provido . Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001714-77.2017.8 .11.0014, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2023)

Rejeita-se, portanto, a tese do fato do príncipe.

3.

DO ÔNUS DA PROVA E DO VALOR DO DÉBITO

O apelante sustenta que o Município reconheceu, em contestação, dever apenas R$ 521.890,30 (quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa reais e trinta centavos), e não os R$ 580.718,23 (quinhentos e oitenta mil, setecentos e dezoito reais e vinte e três centavos) cobrados, cabendo à autora produzir prova adicional para demonstrar a exatidão do valor total. Aduz que a sentença, ao exigir que o Município demonstrasse a divergência, teria invertido indevidamente o ônus da prova.

A tese não merece acolhimento.

Como consignado, o valor de R$ 580.718,23 (quinhentos e oitenta mil, setecentos e dezoito reais e vinte e três centavos) cobrado na ação já se encontrava atualizado monetariamente quando da propositura, conforme o documento de Id. 337369414.

A diferença apontada pelo Município em relação ao valor que reconhece dever não se refere a notas fiscais indevidas, a pagamentos parciais realizados ou a glosas específicas. O Município reconheceu a existência de todas as notas fiscais, limitando-se a questionar o montante final, sem apresentar qualquer documento que identificasse quais parcelas seriam indevidas ou já teriam sido quitadas.

A distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil é clara: ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos do seu direito; ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A apelada cumpriu o seu ônus ao apresentar as notas fiscais acompanhadas dos respectivos canhotos, devidamente assinados e carimbados por servidores municipais, além das notas de empenho emitidas pelo próprio Município, que constituem presunção relativa da entrega das mercadorias e da liquidez do crédito (Id. 337369410; Id. 337369411; Id. 337369412; Id. 337369413).

A assinatura aposta no canhoto da nota fiscal por servidor do ente público é presunção relativa de entrega das mercadorias nelas relacionadas, somente afastável mediante prova inequívoca em contrário, prova esta que o Município não produziu. A contestação genérica acerca da divergência de valores, sem a identificação precisa de quais notas seriam indevidas ou teriam sido parcialmente pagas, não se presta a infirmar a presunção de certeza do crédito documentado.

A sentença não inverteu o ônus da prova. Ao contrário, aplicou corretamente a regra do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao constatar que o Município não se desincumbiu de provar fato modificativo ou extintivo do direito da autora. A procedência integral do pedido era, nesse contexto, medida que se impunha.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, oportunidade em que, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
, por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau por estar em consonância com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, bem como pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Majoro os honorários advocatícios, em 1%, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, sobre o valor da condenação, observados os limites estabelecidos pelo referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026